Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010335-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), JAIANE GABRIELI COSTA - CPF: 084.000.661-62 (AGRAVANTE), V. G. C. - CPF: 084.000.471-09 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (AGRAVADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DECLAROU O SANEAMENTO DO FEITO. FRACIONAMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. LIMITAÇÃO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. QUESTÃO PRELIMINAR QUE DEVE SER RESOLVIDA ANTES DOS DEMAIS PONTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos é necessário verificar a possibilidade jurídica do pedido antes de prosseguir com o feito e a possível penhora do imóvel, posto que se trata de bem de família que precisará se fracionado e há legislação municipal que disciplina as dimensões mínimas dos imóveis, sob pena de não ser possível o fracionamento.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Jaiane Gabrieli Costa e V.G.C.
agravam contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro nº
1003247-90.2022.8.11.0010
, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, declarou o feito saneado.

A parte recorrente esclarece que interpuseram embargos de terceiro e “objetaram à manutenção da penhora de parte do imóvel de sua residência, aos fundamentos de que: (1) a parte do imóvel cuja penhora o exequente pretende conservar sob constrição é indissociável do imóvel já penhorado, em razão de que: (1.1) a entrada de acesso, o escoamento de águas de chuva e a fossa séptica, não podem prescindir da parte do imóvel que o exequente/embargado pretende manter sob penhora; (1.2) o uso do imóvel principal está intrinsicamente ligado à parcela do imóvel que a exequente/embargada pretende desmembrar, seja porque compartilham do mesmo sistema hidráulico e hidrossanitário, como também em virtude de que o sistema de iluminação e ventilação da parte interna da residência é dependente da referida área; e (1.3) a lei municipal não admite a criação de um imóvel com as dimensões em que implicaria a penhora reduzida.” (Id. 210484691, pág. 6).

Menciona que inobstante suas alegações o Juízo de Origem determinou o prosseguimento da ação de execução.

Sustenta a impossibilidade jurídica da redução da penhora para parte do imóvel, em razão da proibição da legislação municipal de se formar matrícula autônoma de imóvel independente (não ligado a outro de mesmo dono) com dimensões tão reduzidas.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a tramitação do processo.

No mérito
o provimento do recurso
para que seja determinado que se verifique a possibilidade jurídica da realização da penhora, em face das disposições da lei municipal que proíbem a divisão de imóveis urbanos com a dimensão pretendida pelo banco embargado na ação de execução.

Contrarrazões nas quais se suscita preliminar de não conhecimento e no mérito pugna pela rejeição do recurso.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso (Id. 216112699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte agrava defende que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que os agravantes “objetivam, ao que parece, pronunciamento antecipado do D. Juízo
a quo
sobre a possibilidade de fração do imóvel, não obstante, tal resposta virá com a sentença, sendo que o contraditório já foi exercido.

O argumento não prospera, posto que nos termos do art. 1.015, II do CPC cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO – MÉRITO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A Lei Municipal 279/1981 do Município da Jaciara/MT estabelece no seu art. 58, inciso I as dimensões mínimas para os imóveis na zona comercial:

Art. 58
As áreas e dimensões mínimas dos lotes urbanos da cidade de Jaciara e loteamentos que venham a ser aprovados serão, respectivamente:

I - Para os lotes na ZC, qualquer, desde que tenha frente mínima de 5 (cinco) metros;

Destarte ao analisar os documentos acostados nos autos verifico que acaso ocorra o fracionamento conforme proposto os requisitos previstos na Lei Municipal não serão atendidos, de forma que é prudente a suspensão processual até o deslinde da questão.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] No contexto em análise, é crucial resolver previamente a questão da penhorabilidade da fração do bem de família, considerando a legislação municipal que veda a divisão de imóveis em certas dimensões. A abordagem assegurará que todas as questões preliminares sejam adequadamente resolvidas, garantindo a legalidade e a justiça da execução, respeitando os princípios da hierarquia normativa e da competência legislativa. [...]” (Id. 216112699 - Pág. 4)

Portanto, é necessário verificar a possibilidade jurídica do pedido antes de prosseguir com o feito e a possível penhora do imóvel, posto que se trata de bem de família que precisará se fracionado e há legislação municipal que disciplina as dimensões mínimas dos imóveis, sob pena de não ser possível o fracionamento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo de origem análise a possibilidade jurídica da realização da penhora, em face das disposições da Lei Municipal que proíbe a divisão de imóveis urbanos com a dimensão pretendida pela Agravada no cumprimento de sentença, antes de se verificar outros pontos controvertido dos suscitados pelo Juízo na interlocutória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024